Tribunal: TJES
Processo: 5001541-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001541-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DISCABOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001541-18.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO

: DISCABOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA

ADVOGADO

: JOAO PAULO BATISTA LIMA - OAB SP369500

MAGISTRADO

: UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a a tutela de urgência pleiteado pela empresa Agravada, para suspender a cobrança de ICMS sobre as operações de transferência de bens entre os estabelecimentos comerciais da requerente (matriz-filial ou filial-filial), localizados neste Estado e em outros Estados da Federação (São Paulo e Santa Catarina).

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e, ao final, o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Decisão ID 2287115, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 21 de setembro de 2022.

Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001541-18.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO

: DISCABOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA

ADVOGADO

: JOAO PAULO BATISTA LIMA - OAB SP369500

MAGISTRADO

: UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo de Instrumento em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a a tutela de urgência pleiteado pela empresa Agravada, para suspender a cobrança de ICMS sobre as operações de transferência de bens entre os estabelecimentos comerciais da requerente (matriz-filial ou filial-filial), localizados neste Estado e em outros Estados da Federação (São Paulo e Santa Catarina).

Requereu, pois, a reforma do julgado.

Todavia, não vejo como modificar a conclusão do juízo de origem.

A r. decisão agravada a princípio se alinha à jurisprudência do STF que, em regime de
repercussão geral
, definiu:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança.
Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
.

(ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

E, ainda, em outro precedente:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE
. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2.
O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes
. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.

(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA MÉRITO LITISPENDÊNCIA INOCORRÊNCIA ICMS TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO E DE USO E CONSUMO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ESTADOS DISTINTOS IRRELEVÂNCIA FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, exista uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para, de forma satisfatória, contrapor os termos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Apesar de possuírem causa de pedir e partes idênticas, os pedidos não são os mesmos. Enquanto a presente demanda visa o reconhecimento de não incidência do ICMS na entrada de bens do ativo imobilizado ou destinados ao uso e consumo em estabelecimentos, de mesma titularidade da parte autora, localizados no Espírito Santo, àquela tombada sob o nº 024.110.272.010 questiona sobre a saída de tais bens desses estabelecimentos para outros situados fora do estado. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte (Súmula 166). 4. Assim, a melhor leitura do art. 155, inciso II da Constituição Federal de 1988, é no sentido de que os Estados possuem autorização para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias que importem em transferência de propriedade, mas não em relação ao simples deslocamento físico de bens de uso e consumo de um mesmo sujeito passivo (como, por exemplo, matriz x filial). 5. Isto porque, ao conceituar circulação, a doutrina especializada ensina que é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação `física', mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro ( SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1360). 6.
Não obstante a alegada autonomia dos estabelecimentos, a mera transferência de bens destinados ao ativo fixo e de uso e consumo entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em Estados diferentes, não configura o fato gerador do ICMS
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110272028, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Dessa maneira, considerando os limites cognitivos inerentes ao julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar, ocupado apenas da plausibilidade do direito e do
periculum in mora,
permanece hígido o julgado
a quo,
que destacou a impossibilidade de incidência de ICMS sobre operações de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mesmo que situados em Estados distintos.

Nada obsta que o aprofundamento da cognição e o surgimento de outros pormenores impliquem modificação do entendimento e/ou revogação da medida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001541-18.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO

: DISCABOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA

ADVOGADO

: JOAO PAULO BATISTA LIMA - OAB SP369500

MAGISTRADO

: UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

1. De acordo com precedente do STF em repercussão geral, não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em Estados distintos. Precedentes STF e TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.